Tribunal: TJSP
Processo: 1003529-11.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – VERBA HONORÁRIA PREVISTA EM CONTRATO – SERVIÇOS PRESTADOS – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO VERIFICADA – VALORES MENSAIS AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003529-11.2017.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados LILIANE MARIA TERRUGGI e MARCELO GERALDELLI
DA SILVA, é apelada/apelante DÉBORA MATTAR CHEDID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso dos autores e deram parcial ao da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ EURICO
(Presidente), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003529-11.2017.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003529-11.2017.8.26.0100
APELANTES/APELADOS: LILIANE MARIA TERRUGGI E OUTRO; DÉBORA
MATTAR CHEDID
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 17a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40420
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARCIALMENTE
PROCEDENTE VERBA HONORÁRIA PREVISTA EM
CONTRATO SERVIÇOS PRESTADOS PRESCRIÇÃO
DE PARTE DO DÉBITO VERIFICADA
VALORES
MENSAIS AFASTADOS SENTENÇA REFORMADA
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E RECURSO
DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de ação de arbitramento de honorários
decorrente da prestação de serviços advocatícios, na qual foi proferida a r. sentença de fls.
1955/1960, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou parcialmente procedente a
demanda para condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios aos autores, quantia
de R$50,00/mês, período correspondente de maio/1995 a julho/2011.
Inconformados com a solução adotada, recorrem
as partes Debora Mattar Chedid (fls. 1977/1990), e, Liliane Maria Terruggi e outro (fls.
1993/2005) buscando a reforma do julgado.
Sustenta a ré, em síntese, ter realizado alguns
pagamentos aos autores quando instada a fazê-los, conforme comprovantes juntados aos
autos, alegando, ainda, ser ininteligível o termo de adesão firmado com todos os compradores
das lojas do shopping. Afirma que os débitos estão prescritos, nos termos do artigo 206, § 5o,
inciso II, do Código Civil, além de pagamento dos honorários relativos às ações judiciais de
interesse mediato. Quanto ao processo no 0052799-72.1996.8.26.0224, alega que deve ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003529-11.2017.8.26.0100 -Voto no
3
como base o valor da causa, dividindo o valor entre os demais autores, aduzindo, ainda, que
os juros de mora incidem a partir da citação, devendo ser determinada a compensação dos
valores já quitados. Pugna, ao fim, pela reforma do julgado.
Já os autores, por seu turno, alegam que são
devidas as quantias reclamadas no tocante ao registro de contrato, honorários ad exitum e
R$250,00 por cada evento nas ações principais contratadas, uma vez que todos os serviços
foram regularmente prestados.
Recursos
regularmente
processados,
com
contrariedade a fls. 2010/2021 e 2022/2030.
É o relatório.
O cerne da questão gira em torno da verba
remuneratória estabelecida entre as partes para a prestação dos serviços advocatícios,
porquanto, embora formalizado o instrumento, este não foi suficientemente claro nas suas
disposições.
Nesse contexto, verifica-se de fls. 35/38 e 42/45
que as partes firmaram dois contratos para prestação de serviços advocatícios, por intermédio
da Associação dos Compradores de Lojas do Futuro Shopping Center Guarulhos, no qual
estabeleceram a forma de remuneração pelos trabalhos a serem desenvolvidos da seguinte
forma: 1o contrato (06/01/1995) R$500,00 na outorga da procuração para novos aderentes;
R$ 50,00 por mês durante 24 meses, R$ 250,00 na sentença da Ação Anulatória, R$ 250,00
em segunda instância na Ação Anulatória; R$ 250,00 no trânsito em julgado da Ação
Anulatória, R$ 250,00 no trânsito em julgado da Medida Cautelar contra alienação de bens,
R$ 250,00 na sentença da Ação de Destituição, R$ 250,00 no julgamento em segunda
instância da Ação de Destituição, R$ 250,00 no trânsito em julgado, R$ 500,00 na posse da
obra, e, R$ 550,00 na regularização do contrato no registro de imóveis, mais parte variável;
2o contrato (17/05/1995) .parte fixa de R$ 1.500,00 a serem pagos da seguinte maneira:
R$150,00 na assinatura do presente documento, R$350,00 no ajuizamento das medidas
judiciais aqui propostas, destes 30% divididos proporcionalmente pelo número de ações
propostas, e, o saldo remanescente a partir do trânsito em julgado, mais uma parte variável,
descrita no item 'd' do instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003529-11.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Inicialmente, cumpre consignar que parte da ação
se encontra prescrita.
A
prescrição
da
cobrança
de
honorários
advocatícios é quinquenal, conforme o disposto na Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil), em seu artigo 25, que: “Prescreve em cinco anos a ação de
cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: ... I do vencimento do contrato, se
houver; II do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III da ultimação do serviço
extrajudicial; IV da desistência ou transação; V- da renúncia ou revogação do mandato”.
Desse modo, os valores vencidos antes dos cinco
anos da propositura da ação, que ocorreu em 18/01/2017, não podem ser objeto da presente
cobrança.
Nesse contexto, estão prescritos aqueles valores
consignados nos contratos de fls. 35/38 e 42/45, referentes à parte fixa, estipulado no primeiro
contrato no valor de R$500,00 iniciais, mais R$50,00 mensais por 24 meses, R$250,00
quando da prolação da sentença (02/02/2009 fls. 1733), R$250,00 publicação do acórdão
(06/09/11 fls. 1.794), e, no segundo contrato, no valor de R$ 1.500,00.
Já os valores descritos no primeiro contrato, no
tocante à ação anulatória de no 0052799-72.1996.8.26.0224 (R$ 250,00 na sentença, R$
250,00 em segunda instância; R$ 250,00 no trânsito em julgado) são eles devidos, porquanto a
ação teve seu trânsito em julgado somente em 15/02/2014 (fls. 1875).
Portanto, razão assiste à ré no tocante a prescrição
arguida, devendo ser acolhido parte do seu pleito.
Importante consignar que não há como ser
mantida a condenação pelo pagamento da mensalidade de honorários, conforme determinada
em primeira instância, haja vista que tais valores, tratando-se de prestações mensais, extra
defesa judicial e não vinculados à ação anulatória, encontram-se prescritos.
Quanto ao recurso dos autores, observa-se que, no
tocante ao registro de contrato, apesar de estabelecido seu valor no primeiro contrato, encontra-
se ele prescrito, e, no que concerne aos honorários ad exitum, não houve o estabelecimento de
tal valor pelas partes, motivo pelo qual também devem ser excluídos da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso dos
autores e dou parcial provimento ao recurso da ré, para reconhecer a prescrição de parcela do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003529-11.2017.8.26.0100 -Voto no
5
débito, condenando a ré ao pagamento dos valores consignados contratualmente, no tocante à
ação anulatória, atualizados desde a data do seu vencimento e com aplicação de juros de mora
de 1% ao mês, contados da citação, mantida a sucumbência recíproca nos moldes assinalados
na r. sentença.
LUIZ EURICO
RELATOR